Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
4. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, todavia, não acolhidos os argumentos do autor a respeito do direito de moradia, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão recomenda a rejeição do recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.